Tribunal: STF
Processo: HC 258618
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO ÚNICO PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INIDONEIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais multa, pela prática do crime de tráfico de drogas”.



    II. Questão em discussão



    2. Se a prática de atos infracionais, como fundamento único, é suficiente para afastar o tráfico privilegiado.



    III. Razões de decidir



    3. A prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.